Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704534-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE VILELA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ANTONIO ALEXANDRE VILELA D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, à PET no 0715629-06.2020.8.07.0000, distribuída à eminente Desembargadora Fátima Rafael da egrégia 3a Turma Cível, consoante se infere da análise da petição ID no 16810358 – pág. 1 e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se. Intimem-se. Brasília, DF, 04 de setembro de 2020 15:26:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator